Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-52.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE ANIMAL. CÃO RECOLHIDO POR VIZINHOS APÓS SUSPEITA DE MAUS TRATOS. PEDIDO DE ENTREGA DO ANIMAL À PROPRIETÁRIA. PROPOSITURA EM FACE DA CLÍNICA VETERINÁRIA QUE PRESTOU ATENDIMENTO AO ANIMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os réus vizinhos da autora foram responsáveis pelo resgate do animal, buscando o atendimento veterinário

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE ANIMAL. CÃO RECOLHIDO POR VIZINHOS APÓS SUSPEITA DE MAUS TRATOS. PEDIDO DE ENTREGA DO ANIMAL À PROPRIETÁRIA. PROPOSITURA EM FACE DA CLÍNICA VETERINÁRIA QUE PRESTOU ATENDIMENTO AO ANIMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os réus vizinhos da autora foram responsáveis pelo resgate do animal, buscando o atendimento veterinário necessário e se responsabilizado pelo animal. A clínica veterinária apenas prestou os cuidados médicos, com a presteza que a situação exigia. Daí advém o reconhecimento da ilegitimidade passiva, a ensejar a inversão da responsabilidade sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001934-52.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante UNIDADE DE
APOIO VETERINÁRIO LTDA – ME, é apelada MARIA DO CARMO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1001934-52.2019.8.26.0602
Comarca:SOROCABA 7a Vara Cível
Juiz: José Elias Themer
Apelante: Unidade de Apoio Veterinário Ltda – Me
Apelado: Maria do Carmo dos Santos
Interessados: Alex Félix Oliveira e JÉSSICA CAROLINE PAZZOTTO SOARES
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO DE ANIMAL. CÃO RECOLHIDO POR
VIZINHOS APÓS SUSPEITA DE MAUS TRATOS.
PEDIDO DE ENTREGA DO ANIMAL À PROPRIETÁRIA.
PROPOSITURA EM FACE DA CLÍNICA VETERINÁRIA
QUE
PRESTOU
ATENDIMENTO
AO
ANIMAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO
PROVIDO. 1. Os réus vizinhos da autora foram responsáveis
pelo resgate do animal, buscando o atendimento veterinário
necessário e se responsabilizado pelo animal. A clínica
veterinária apenas prestou os cuidados médicos, com a
presteza que a situação exigia. Daí advém o reconhecimento
da ilegitimidade passiva, a ensejar a inversão da
responsabilidade sucumbencial.
Voto no 45.803
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS em face de UNIDADE DE APOIO
VETERINÁRIO LTDA. ME, JÉSSICA CAROLINE PAZZOTTO SOARES e
ALEX FELIX DE OLIVEIRA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando os réus ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 1.000,00.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelos demandados, concedendo-se o benefício da gratuidade judicial aos
corréus Jéssica e Alex (fls. 242/244; 245/248; 274/277; 302 e 305).
Inconformada, apela a demandada Unidade de Apoio
Veterinário Ltda. ME, sustentando que não tem legitimidade para a causa
e não pode prevalecer a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, pois não deu causa ao ajuizamento da
ação. Afirma que os corréus Alex e Jéssica foram responsáveis por
retirar o animal da residência da autora e levá-lo à clínica veterinária. Os
réus assinaram termo de responsabilidade e, de acordo com o Conselho
Federal de Medicina Veterinária, é considerado responsável por um
animal aquele que se identificar como tal. Assim, apenas prestou os
serviços necessários ao tratamento do cachorro. Subsidiariamente, alega
que houve cerceamento de defesa, pois, diante da notícia da morte do
animal, deveria ter sido conferido novo prazo para apresentar defesa.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
2. Segundo a petição inicial, a autora é proprietária do
cachorro Bethoven, animal idoso, porém em boas condições de saúde e
que sempre recebeu, de sua parte e de seus familiares, todos os
cuidados necessários. Ocorre que, entre os dias 4 e 6 de janeiro de
2019, realizou uma viagem e o animal permaneceu sozinho na
residência, com água, alimento e abrigo à disposição. Em razão das
fortes chuvas ocorridas no período, sua filha ficou impossibilitada de
comparecer à residência para prestar assistência ao cão. As chuvas
provavelmente assustaram o animal, que se molhou e passou a
apresentar comportamento agitado, chamando a atenção dos vizinhos
Jéssica e Alex, que o levaram a uma clínica veterinária. Apesar de ter
arcado com as despesas da clínica, viu-se impedida de visitar o animal,
pois os veterinários afirmaram ter constatado a ocorrência de maus
tratos, desnutrição e desidratação, consequência da impossibilidade de o
animal se alimentar, por apresentar problema dentário e aftas.
Entretanto, os exames de sangue e urina não indicaram alterações, fato
que demonstra a inocorrência de maus tratos. Daí a propositura da
presente ação, objetivando que o animal seja devolvido aos seus
cuidados.
A autora interpôs recurso de agravo de instrumento no
2014019-16.2019.8.26.0000, pleiteando a concessão da medida liminar
para que lhe fosse garantida a posse do animal. Esta Câmara determinou
que o cachorro permanecesse aos cuidados da corré Jéssica, cabendo à
autora o fornecimento dos insumos necessários à garantia de seu bem
estar (fls. 113 e 219/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O Juízo de primeiro grau determinou a realização de
audiência de justificação. Entretanto, a audiência restou prejudicada em
razão da notícia da morte do animal (fls.140/141).
As partes apresentaram documentos (fls. 143/168, 169/208 e
213/233).
Sobreveio a r. sentença, que julgou extinto o processo,
nos seguintes termos (fls. 238/240):
“Incontroversa a informação de que o cão Bethoven
faleceu antes da realização da audiência de justificação, fato
comprovado por documentos juntados pelas partes (fls. 143/168,
169/208 e 213/233).
A autora passa a ser, portanto, carecedora da ação,
diante da perda superveniente do interesse processual, nos termos
do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Todavia,
diante
do
princípio
da
causalidade,
a
condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios é medida de rigor, nos termos do artigo 85,
§ 10, do Código de Processo Civil, diante do princípio da
causalidade.
Posto isso e considerando o mais que dos autos consta,
julgo EXTINTA a ação, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando os réus,
solidariamente, às custas processuais e honorários de advogado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
R$1.000,00 (um mil reais), fixados com base no artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.”
Fixados esses pontos, faz-se necessária a análise da lide,
apenas e tão somente para apurar a responsabilidade sucumbencial, à
luz do princípio da causalidade.
Em que pese a ocorrência do julgamento antecipado do
processo, os elementos apresentados nos autos permitem concluir que
os corréus Alex e Jéssica tomaram a iniciativa de resgatar o animal da
residência da autora, tendo a corré Jéssica levado o cachorro a diversos
profissionais veterinários para tratamento dos problemas de saúde
constatados, se responsabilizando por ele.
A participação da clínica veterinária consistiu apenas em
realizar o atendimento médico e manter o animal internado durante certo
período de tempo. Vinculou-se a um contrato de prestação de serviços
com a corré Jéssica.
A conclusão que se apresenta é a de que caberia apenas
aos demandados Alex e Jéssica responderem pela eventual
determinação de entrega do animal aos cuidados da autora, depois da
alta hospitalar.
Assim, não encontra sentido a presença da clínica
veterinária no polo passivo da ação, que se limitou a prestar os serviços
que lhe foram solicitados, diante a necessidade de socorrer o animal.
Nenhum vínculo tem com a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inquestionável se mostra, portanto, a ilegitimidade passiva
da apelante, de onde advém o acolhimento do inconformismo.
Consequentemente, impõe-se condenar a demandante ao pagamento de
metade das despesas do processo e da verba honorária em favor dos
patronos da apelante, ora fixada em R$ 1.300,0, fixação que se realiza
com base no artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, ressalvada a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator